Tribunal: TCU
Processo: 025.779/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação de débito e multa, em face da não comprovação de despesas na área da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de recurso de revisão contra o Acórdão 6797/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 32 e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento, para declarar a nulidade da citação da responsável ora recorrente e, consequentemente, do Acórdão 6797/2019-TCU-Segunda Câmara , remetendo os autos ao Relator encarregado do juízo a quo ; 9.2. notificar a recorrente.